Tribunal: TJMT
Processo: 0020385-38.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020385-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0021-80 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (APELADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (APELADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (APELADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
– EXECUÇÃO FISCAL –
EXECUÇÕES FISCAIS QUE NÃO SE SUSPENDEM DIANTE D
A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA
–
APLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/05 –
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA AS DEVIDAS CONSTRIÇÕES VISANDO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5° E 29 DA LEI N
.
6.830/80 (EXECUÇÃO FISCAL) E ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
–

SENTENÇA
ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
In
casu
, a
sentença apelada

extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a decretação de falência da parte executada
.

2. Crédito que não se sujeita ao concurso de credores ou habilitação em processo falimentar, uma vez que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial
e/ou decretação de
falência.

3. Possibilidade de constrição/expropriação, admitida a submissão dos atos ao
J
uízo da recuperação judicial, em respeito aos princípios da universalidade e da unidade do
J
uízo e da preservação da empresa.

4. Sentença anulada
.

5. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de a
pelação cível

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença
proferida pelo j
uízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0020385-38.2015.8.11.0041
,
extinguiu o feito, nos termos do
artigo
485, inciso IV, do CPC, ante a decretação de falência da parte executada.

A parte
apelante
, em síntese, afirma que a decisão merece
ser cassada
, uma vez que nos termos d
a Lei n. 11.101/2005
(lei de falência) e
do
s
art
igos
5
°
e 29 da Lei n. 6.830/80
, é devid
o o prosseguimento das
ações de execução fiscal, em face de empresa que tenha sua falência decretada
, nas varas especializadas de execução fiscal
.

Afirma que não pode o Judiciário impedir a Fazenda Pública,

por meio da ação adequada, qual seja, a execução fiscal, cobrar o montante que lhe é devido.

Considera que o procedimento correto a ser adotado pelo j
uízo da execução fiscal é a decretação do ato de constrição que, posteriormente, será remetido ao j
uízo da ação de falência para substituição da penhora.

Instada, a parte a
pelada
apresentou suas contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
220722729
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0020385-38.2015.8.11.0041, extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a decretação de falência da parte executada.

Pois bem.

O d. Juízo
a quo
, na
sentença apelada
, para
extinguir o feito
, assim entendeu
(Id. 220722720, Págs. 46/47)
:

“
Considerando a irreversibilidade da decretação da falência da empresa executada Massa Falida do Supermercado Modelo, pelo Juízo da 1
°
Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá, processo n. 42417-71.2014.811
.0041,
vislumbra-se hipótese clara de extinção desta execução, cabendo ao Credor habilitar seu crédito junto ao Juízo da falência
(...)
”.

[sem destaque no original]

Irresignada, a parte a
pelante
interpôs o presente recurso de a
pelaçã
o
.

Em síntese, afirma que não pode o Judiciário impedir a Fazenda Pública, por meio da ação adequada, qual seja, a execução fiscal, cobrar o montante que lhe é devido.

Considera que o procedimento correto a ser adotado pelo juízo da execução fiscal é a decretação do ato de constrição que, posteriormente, será remetido ao Juízo da ação de falência para substituição da penhora.

Fundamentou suas razões
nos termos da Lei n. 11.101/2005 (lei de falência) e dos artigos 5° e 29 da Lei n. 6.830/80
.

De proêmio, importante consignar que, no caso em tela, o Ministro Mauro Campbell Marques desafetou o Tema n. 987 do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática nos REsp n. 1.712.484/SP e n. 1.694.316/SP, ao regime dos recursos repetitivos, em face da alteração havida na Lei n. 11.101/05, com a redação que lhe deu a Lei n. 14.112/20, ficando prejudicada a suspensão dos processos que abrangiam o referido tema.

Pois bem.

A Lei n. 11.101/2005 –
norma que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária
–, com a nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020, declara expressamente:

“[...]
Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 7º-B
. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo
não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional
, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. [...]”
[sem destaque no original]

Ressalte-se, por oportuno, que a nova redação da lei manteve o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preservou a competência do juízo das execuções para as constrições objetivando o pagamento do débito fiscal, sendo assim, não há óbice no ato da penhora e/ou bloqueio de valores, visando à satisfação da execução fiscal.

Ademais, a alteração da referida lei consignou a competência do juízo da recuperação judicial tão somente para, em cooperação judicial junto ao juízo da execução fiscal, substituir os atos de constrição sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa, conforme previsão normativa do art. 805, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
"
.
[sem destaque no original]

Diante desse contexto, não vislumbro ilegalidade no andamento da pretensão executiva.

Por oportuno, saliente-se o artigo 5° da Lei n. 6.830/80, que assim declara expressamente:

“Art. 5º. A competência para processar e julgar a execução da
Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário
”.
[sem destaque no original]

Portanto, como exposto, a nova redação da lei mantém o andamento das execuções fiscais e preserva a competência do Juízo das execuções para as constrições visando à satisfação dos débitos fiscais.

Nesse sentido a jurisprudência pátria a respeito do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal Taxas de Fiscalização de Funcionamento, Alvará e Publicidade Exercícios de 2018 a 2020 – Decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade – Insurgência do executado – Não cabimento –
Possibilidade de ajuizamento de Execução Fiscal após a decretação da falência da devedora, que não impede a continuidade da execução fiscal e tampouco e realização de atos constritivos no feito executivo, cabendo ao juízo da recuperação judicial a posterior análise e eventual convalidação de eventual penhora – Créditos fiscais que não se sujeitam ao concurso formal de credores
– Desnecessidade de suspensão do feito – Precedentes – Recurso não provido”.

(TJSP; AGRAVO DE INSTRUMENTO 2285806-19.2022.8.26.0000; Rel. DES. FERNANDO FIGUEIREDO BARTOLETTI; ÓRGÃO JULGADOR: 18ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)
[sem destaque no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos, exercício de 2021 –
Pretensão à reforma da decisão que indeferiu a penhora de valores, uma vez que houve a convolação do pedido de recuperação judicial em falência
–Descabimento –
Crédito que não se sujeita ao concurso de credores ou habilitação em processo falimentar – As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial/falência Aplicação do artigo 6º, §7º - B, da Lei nº 11.101/05 com as alterações promovidas pela Lei nº 14.112 de 24/12/20 e dos artigos 29 da Lei de Execuções Fiscais e 187 do Código Tributário Nacional – Possibilidade de constrição/expropriação, admitida a submissão dos atos ao juízo da recuperação judicial em respeito aos princípios da universalidade e da unidade do juízo e da preservação da empresa
– Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO”.

(TJSP; AGRAVO DE INSTRUMENTO 2171117-25.2023.8.26.0000; Rel. DES. HENRIQUE HARRIS JÚNIOR; ÓRGÃO JULGADOR: 18ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; Data do Julgamento: 18/07/2023; Data de Registro: 18/07/2023)
[sem destaque no original]

Por tais considerações, o provimento do a
pelo
é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação
interposto pelo
E
STADO DE MATO GROSSO
para
anular a sentença
que
extinguiu o feito
e determinar o regular prosseguimento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024